Tribunal: TJMT
Processo: 1007181-28.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007181-28.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (AGRAVADO), Marcela Gabrielly Souza da Silva (AGRAVANTE), PAULA CAROLINA DE SOUZA SILVA - CPF: 051.548.521-76 (REPRESENTANTE), PAULA CAROLINA DE SOUZA SILVA - CPF: 051.548.521-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), M. G. S. D. S. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento não conhecido e Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância de Juventude da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
M.G.S.S., representada por Paula Carolina de Souza Silva
contra o Município de Várzea Grande, deferiu a liminar para determinar que a Autoridade apontada como coatora disponibilize uma vaga ou proceda á imediata matrícula da impetrante no ensino infantil na modalidade creche em período integral no CMEI Dona Quita ou em estabelecimento próximo à sua residência, fornecendo p devido transporte escolar, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) pela inobservância à ordem judicial.

O Agravante explica que há necessidade de se observar a capacidade e espaço físico da creche, a qual está lotada e com ausência de vagas.

Sustenta que a decisão além de obrigar o município a furar a fila de espera em detrimento de outras crianças que aguardam sua vaga para estudar, violando o princípio da igualdade, explícito no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, reconhecendo o erro
in judicando
do Juízo
a quo
, com a atribuição de efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão da decisão agravada até decisão de mérito. (Id. 2522982).

Foi proferida decisão deferindo a medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até a apreciação do mérito do agravo (Id. 2597768).

O Agravado não apresentou as contrarrazões do recurso de agravo de instrumento, mas interpôs recurso de agravo regimental em face da decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo, alegando que a decisão recorrida se encontra fundamentada em premissas equivocadas.

Que diante da ineficiência estatal na promoção de direitos constitucionalmente garantidos a população, muitas vezes o cidadão se vê obrigado a bater às portas do Poder Judiciário para buscar guarida no tocante à garantia de seus direitos (Id. 2522982).

Foi proferida decisão declarando a incompetência deste Tribunal para processamento dos autos principais e deste recurso (Id. 7721719).

A Agravante interpôs o recurso de agravo interno em face da decisão monocrática (Id. 73208839).

O Município Agravado manifestou informando a perda do objeto recursal, uma vez que o processo de origem foi sentenciado (Id. 4228378).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
deferiu a liminar para determinar que a Autoridade apontada como coatora disponibilize uma vaga ou proceda á imediata matrícula da impetrante no ensino infantil na modalidade creche em período integral no CMEI Dona Quita ou em estabelecimento próximo à sua residência, fornecendo p devido transporte escolar, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) pela inobservância à ordem judicial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que o Município Agravado informou que os autos do Mandado de Segurança foram sentenciados, requerendo a extinção do presente feito.

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
restando
PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021